Tribunal: TJES
Processo: 5000684-68.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000684-68.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON BARBOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO COM FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e torna nula a sentença vergastada por
error in procedendo
.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EDILSON BARBOSA, ora autor, em face da r. sentença de id. 10207842, proferida pelo juízo da Vara Única de Jaguaré nos autos da “ação ordinária” promovida em face do apelado e ora réu, BANCO BMG S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, consignando a suspensão da exigibilidade de tais verbas por estar a parte amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de id. 10207846, sustenta o apelante, em suma, que a sentença mereceria anulação por cerceamento de defesa, vez que sequer foi oportunizada a produção de provas. Subsidiariamente, no mérito, reitera as teses da exordial, afirmando que nunca recebeu ou desbloqueou o cartão de crédito impugnado, discorrendo sobre a ilegalidade da contratação, bem como que já quitou valor superior ao dobro do crédito concedido e ainda não houve quitação, o que denota a abusividade da cobrança.

Contrarrazões em id. 10207849, na qual o apelado refuta a tese da apelação pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EDILSON BARBOSA, ora autor, em face da r. sentença de id. 10207842, proferida pelo juízo da Vara Única de Jaguaré nos autos da “ação ordinária” promovida em face do apelado e ora réu, BANCO BMG S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, consignando a suspensão da exigibilidade de tais verbas por estar a parte amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de id. 10207846, sustenta o apelante, em suma, que a sentença mereceria anulação por cerceamento de defesa, vez que sequer foi oportunizada a produção de provas. Subsidiariamente, no mérito, reitera as teses da exordial, afirmando que nunca recebeu ou desbloqueou o cartão de crédito impugnado, discorrendo sobre a ilegalidade da contratação, bem como que já quitou valor superior ao dobro do crédito concedido e ainda não houve quitação, o que denota a abusividade da cobrança.

Contrarrazões em id. 10207849, na qual o apelado refuta a tese da apelação pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que, a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide sem o prévio saneamento do feito, sem a fixação dos pontos controvertidos e sem ser oportunizada a especificação das provas.

A tese autoral de inexistência de contratação foi afastada pelo juízo a quo com base na apresentação do contrato e juntada de faturas pela ora ré.

Todavia, o apelante aduz que pretendia produzir provas para desconstituir tais documentos, vez que a tese inicial é a de negativa de contratação.

Neste ponto, imperioso ressaltar que a juntada de contrato e de comprovante de transferência de valores não são prova de que o apelante foi quem contratou tal empréstimo, ou de que foi ele quem se beneficiou da dita transferência. Em absoluto!

Portanto, veja-se que o douto Juízo de origem não apreciou a questão adequadamente antes de julgar.

Portanto, ao proferir o julgamento antecipado, sem oportunizar uma instrução efetiva, ocorreu nítido cerceamento de defesa.

Neste tocante, imperioso registrar que, embora na sentença o juízo de primeiro grau faça menção à decisão que teria deferido a inversão do ônus probatório nos autos, a qual consta do id. 10207524, tal decisão foi proferida em sede inaugural, antes da contestação, sem a fixação de pontos controvertidos.

Como se verifica no caso concreto, a discussão dos autos, ao contrário do que afirmado na sentença, não se resumiria a indagar a existência da contratação, mas também se o apelante efetuou tal contratação e se este se recebeu e se beneficiou de transferência bancária efetivada pelo apelado.

Portanto, veja-se que dita inversão de procedimento é extremamente prejudicial ao devido processo legal, o que fica evidente na hipótese dos autos, em que culminou na literal inexistência de oportunização de especificação de provas.

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa do consumidor apelante.

Neste sentido, cito o valioso precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se da r. sentença de 1º Grau que, antes da declaração da nulidade dos contratos de empréstimos consignados questionados
in casu
, foi aplicada a regra inserta no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo o MM. Juízo a quo registrado que “as provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença”. Em seguida, após declarar na própria sentença que “a relação é claramente consumerista, o que enseja a inversão do ônus da prova”, registrou o julgador que “(...) prevalece a presunção de boa-fé da parte autora, que não foi desconstituída pela reclamada (art. 4º, I e II da Lei 8.078/90)”, deixando de observar, contudo, que o Recorrente, em sua contestação, trouxe aos autos os contratos que, segundo alega, foram assinados a rogo pela própria Recorrida, bem como os comprovantes de transferência de valores para a conta de sua titularidade, além de requerer expressamente “a) a designação de audiência de instrução e julgamento; b) o depoimento pessoal da parte autora para confirmar o crédito realizado em sua conta e, caso não seja confirmado, requer a expedição de ofício, via BACENJUD, (...) ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora”. 2.
O julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e torna nula a decisão vergastada por
error in procedendo
. 3. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da r. sentença de 1° Grau. (Data: 15/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5014221-02.2022.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado).

Por tudo isso, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o Relator